Tribunal: STF
Processo: Rcl 58515
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por Jucilene Ventura dos Santos, Luciana Silva Santos, Marcia Cristiana Gonçalves e Roberval Santos Importa contra decisão do Juiz de Direito da 8ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador, nos autos do Processo nº 0575098-23.2017.8.05.0001, mediante a qual se teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do julgado na ADPF nº 828.



    Os reclamantes afirmam que o Município de Salvador ingressou com a Ação de Reintegração de Posse nº 0575098-23.2017.8.05.0001, tendo obtido decisão liminar em sede do Agravo de Instrumento nº 8006243-76.2018.8.05.0000, oportunidade em que o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia 



    “impôs, em contrapartida, um conjunto de requisitos prévios a serem atendidos pela Municipalidade, a saber: 



    (i) garantir a preservação do Direito Fundamental de Moradia dos atuais ocupantes da área, inserindo-os em programas habitacionais ou indenizando a sua realocação em condições semelhantes às atuais; 



    (ii) efetivar pagamento compensatório pelas benfeitorias efetivadas;



    (iii) oferecer auxílio-moradia enquanto não realocados em residência de programa social; 



    (iv) efetuar o pagamento de auxílio para transporte de bens.”



    Sustentam que o Município de Salvador obteve “nova decisão liminar favorável para que sejam desocupados os imóveis remanescentes, sem a observância do que fora decidido em segunda instância, além de também contrariar a decisão desta C. Corte”.



    Os reclamantes alegam que a decisão reclamada 



    “determinará a remoção de 04 (quatro) famílias que se encontram em situação de vulnerabilidade social e financeira frente ao Município, necessitando da adoção medidas que permitam o ajuste de um acordo que lhes seja minimamente digno, justo e adequado, para além do valor do bem e das benfeitorias, mas que, sobretudo, viabilize a realocação em condições semelhantes às atuais, conforme disposto no acórdão proferido nos autos do agravo de instrumento nº 8006243-76.2018.8.05.0000.”



    Aduzem que a presente ação constitucional é ajuizada com o objetivo de viabilizar 



    “que estas famílias permaneçam nas suas residências até que seja a elas oportunizadas a adoção de todos os meios cabíveis para que seja pactuado um arranjo que possa beneficiar integralmente o que lhes for de direito dentro da decisão vigente, sendo imprescindível, portanto, a realização de audiência de mediação, a ser realizada por Comissão de Conflitos Fundiários do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia.” (sic)



    As partes reclamantes pedem que seja deferida medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada. No mérito, requerem que seja julgada procedente a reclamação constitucional, determinando-se “a manutenção das famílias representadas pelo reclamante no imóvel até a realização de audiência de mediação e demais medidas que se entenderem necessárias, no âmbito da Comissão de Conflitos Fundiários instituída pelo Poder Judiciário baiano através do ato normativo nº 04/2023” (sic).



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, defiro o pedido de Justiça gratuita, nos termos do art. 98 e ss. do CPC c/c o art. 62 do RI/STF.



    Registro, entretanto, que conforme disposto nos §§ 2º e 3º do art. 98 do CPC, “a concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência”, ficando essas obrigações sujeitas à “condição suspensiva de exigibilidade” nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado.



    Observando a jurisprudência formada nesta Suprema Corte na qual se admitiu a condenação em honorários advocatícios em reclamação ajuizada sob a vigência da Lei nº 13.105/2015 (v.g. Rcl nº 24.417/SP-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017 e Rcl nº 25.160/SP-AgR-ED, acórdão de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 8/2/2018), consigno que eventual debate acerca da existência ou não da situação de carência financeira da parte nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado nesta reclamatória e, por consequência, a exigibilidade de eventuais obrigações constituídas em seu desfavor deve ser instaurado no juízo responsável pela execução do processo em referência nesta reclamatória.



    Passo à análise da reclamação.



    Dos documentos apresentados, bem como da narrativa desenvolvida na peça vestibular, o que se extrai é que a controvérsia sobre a reintegração de posse pelo Município de Salvador por força de decisão no Processo nº 0575098-23.2017.8.05.0001 se instaura, na presente reclamatória, considerada a subsistência de ocupações individuais em área pacificada, bem como sob a perspectiva da insurgência das famílias remanescentes, entre outras, quanto ao valor do benefício moradia pago pelo ente municipal com fundamento na Lei local nº 9.502/19 e eventuais consequências da remoção para localidade diversa.



    Eis o teor da decisão reclamada:



    “[...]



    No presente caso, verifico que o Ente Público atendeu ao comando judicial e providenciou acordo com todos os moradores da região de forma pacífica e negociada, conforme a documentação juntada ao feito. Conforme asseverado, ainda resta o cumprimento do acórdão da Quarta Câmara Cível do Egrégio TJBA no que se refere às quatro unidades listadas pelo Município de Salvador, as quais recusam os valores ofertados, sendo elas: Jucilene Ventura dos Santos, Luciana Silva dos Santos, Márcia Cristina Gonçalves de Alcantara e Roberval Santos Improta. (ID Num. 354273695 - Pág. 3) 



    Ademais, do conteúdo da manifestação das atas de atendimento (ID Num. 354273700 – págs. 01 a 08), verifica-se que tais moradores se recusam a sair dos imóveis, mesmo com as tratativas pacíficas em andamento, restando pendente apenas a especificação do valor devido, de forma justa e condizente, a título de indenização. Entretanto, é notório que a demora desarrazoada na desocupação impede o prosseguimento das obras públicas pela Municipalidade, prejudicando o interesse público da coletividade, sendo que há a possibilidade de as tratativas relacionadas a remuneração devida serem feitas a posteriori, sem prejuízo para os réus, os quais continuam assistidos pela Defensoria Pública do Estado da Bahia. 



    Sendo assim, é de se concluir que há, sim, resistência, oriundas de alguns réus da referida área, o que justifica a determinação deste Juízo para que a ordem seja cumprida por Oficial de Justiça, juntamente com prepostos da prefeitura autorizados, determinando a desocupação dos imóveis, no prazo de 10 (dez) dias, pelos referidos moradores: Jucilene Ventura dos Santos, Luciana Silva dos Santos, Márcia Cristina Gonçalves de Alcantara e Roberval Santos Improta.”



    Dessa ótica, entendo que não há aderência estrita entre o objeto da presente reclamação com a decisão cautelar na ADPF nº 828, na qual o STF decidiu por “estabelecer, para o caso das ocupações coletivas, um regime de transição para a retomada da execução das [medidas administrativas ou judiciais referentes a despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse que restaram suspensas no contexto da pandemia]”. Transcrevo, na parte de interesse, o acórdão exarado na ADPF nº 828 TPI-quarta-Ref:



    “[...] 4. Regime de transição quanto às ocupações coletivas. Determinação de criação imediata, nos Tribunais de Justiça e Tribunais Regionais, de Comissão de Conflitos Fundiários, tendo como referência o modelo bem-sucedido adotado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. 5. A Comissão de Conflitos Fundiários terá a atribuição de realizar visitas técnicas, audiências de mediação e, principalmente, propor a estratégia de retomada da execução de decisões suspensas pela presente ação, de maneira gradual e escalonada. As comissões poderão se valer da consultoria e capacitação do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, e funcionarão, nos casos judicializados, como órgão auxiliar do juiz da causa, que permanece com a competência decisória. 6. No caso de medidas administrativas que possam resultar em remoções coletivas de pessoas vulneráveis, o Poder Público deverá (i) dar ciência prévia e ouvir os representantes das comunidades afetadas; (ii) conceder prazo razoável para a desocupação pela população envolvida; e (iii) garantir o encaminhamento das pessoas em situação de vulnerabilidade social para abrigos públicos (ou local com condições dignas) ou adotar outra medida eficaz para resguardar o direito à moradia, vedando-se, em qualquer caso, a separação de membros de uma mesma família. [...]” (Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 1º/12/22)



    No sentido da aderência estrita com a decisão cautelar na ADPF nº 828 quando ausente o caráter coletivo da ocupação:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA POR ESTA SUPREMA CORTE NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 828-MC/DF. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE A DECISÃO RECLAMADA E O PARADIGMA INVOCADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A matéria discutida na presente reclamação não está abrigada pelas hipóteses previstas no paradigma suscitado, uma vez que não se trata de reintegração de posse de natureza coletiva ou, de casos de locações residenciais em que o locatário seja pessoa vulnerável, de despejo liminar sumário, sem audiência da parte contrária, mas sim de imissão de posse em caso de ocupação individual. II – A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão paradigma é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional. III - Agravo regimental a que se nega provimento.” 9Rcl nº 52.043 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 11/4/22).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA NA ADPF Nº 828/DF. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE A DECISÃO RECLAMADA E O PARADIGMA INVOCADO. 1. No caso, é evidente a falta de aderência estrita entre o ato reclamado e o objeto da medida cautelar concedida na ADPF nº 828/DF, haja vista que o presente caso diz respeito a interesse individual, situação não abrigada pelas hipóteses previstas no paradigma suscitado. 2. Não havendo estrita aderência entre o conteúdo do ato reclamado e o objeto do paradigma, é incabível o manejo da ação reclamatória. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (Rcl nº 54381 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 1º/12/22)



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Por consequência, fica prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de março de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente